Tribunal: TJMT
Processo: 0045361-04.2018.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0045361-04.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Dano Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ROSELY RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 015.127.721-43 (VÍTIMA), AGNALDO VILHAGRA ANGELO - CPF: 940.379.901-30 (VÍTIMA), JULIO DAMIAO SANTOS DA SILVA ALMEIDA - CPF: 071.870.821-00 (APELANTE), ALEXSANDRO MATIAS DO NASCIMENTO (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO

MAJORADO E DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO – APELO DEFENSIVO -
1.
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE DANO – AUSÊNCIA DE ANIMUS NOCENDI – ATIPICIDADE DA CONDUTA – RÉUS ABSOLVIDOS -
2
.
FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL
– IMPOSSIBILIDADE – CULPAGILIDADE E CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL -
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para a configuração do crime de dano (art. 163, §único, III, do Código Penal), faz-se imprescindível a vontade deliberada de causar prejuízo patrimonial ao erário público (
animus nocendi
), não sendo esse o caso dos autos pois os recorrentes ao baterem na viatura de polícia tinham como intento fugir da prisão flagrancial.

2. Incabível a fixação da pena do recorrente no mínimo legal quando o delito foi cometido com restrição da liberdade das vítimas e os agentes apontam simulacro de arma de fogo contra a cabeça de criança de apenas seis anos de idade; circunstâncias que inevitavelmente tornam mais grave a reprimenda aplicada.

Recursos parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
JULIO DAMIAO SANTOS DA SILVA ALMEIDA e ALEXSANDRO MATIAS DO NASCIMENTO
, visando reformar a sentença proferida pelo 45361-04.2018.8.11.0042 - 554831 - 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, os condenou como incursos nas sanções artigo 157, § 2o, incisos II e V, e artigo 163, parágrafo único, inciso III, na forma do artigo 69, todos do Código Penal,
05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, no regime
semiaberto
, para o crime de roubo
, e
, a de
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
, no regime
aberto
pelo dano qualificado.

Os recorrentes pugnam pela sua
absolvição
do delito de dano aduzindo a ausência de dolo no ato que culminou a condenação
;
subsidiariamente, pede a
fixação da pena no patamar mínimo
ao argumento que de inexistência de fundamentação idônea para exasperação da pena-base fixada no crime de roubo.

As contrarrazões ministeriais pugnam pelo desprovimento dos recursos.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, do mesmo modo, é pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2019.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se do relatório que o ponto comum dos recursos defensivos paira sobre a absolvição dos acusados do crime de dano qualificado, sob o precípuo argumento que não há prova suficiente amealhada aos autos a demonstrar a existência de dolo na conduta.

“Ressai dos autos que, no dia e horário dos fatos, o casal Rosely e Agnaldo estava em casa, na sala, na companhia da filha de seis anos de idade, quando
foram surpreendidos pelos denunciados, que portando um simulacro de arma de fogo
,
o apontaram para a criança e anunciaram o assalto
. Na sequência, os denunciados ordenaram para que as vítimas fossem para o banheiro e enquanto um deles permaneceu vigiando os ofendidos, o outro passou a subtrair os objetos da residência, após os colocaram no carro das vítimas e, com a ajuda de Agnaldo, conseguiram funcionar o veículo e evadirem-se do local com os pertences das vítimas. A polícia foi acionada e, em diligências logrou êxito em Localizar os denunciados no veículo honda civic que,
ao perceberem a chegada da guarnição tentaram fugir chocando com a viatura que estava parada os cercando
e, inicialmente, permaneceram trancados dentro do carro, não acatando as ordens verbais de rendição da polícia. Na sequência, os denunciados saíram do veículo, tentaram fuga por meio de força, com resistência física, entrando em luta corporal com os policiais, sendo necessário o uso de forca para contê-los.

É inconteste nos autos que houve o abalroamento entre o veículo que estavam os recorrentes contra a viatura da polícia, o que gerou estrago no bem público.

O art. 163, parágrafo único, inciso III, preceitua:

“Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Parágrafo único - Se o crime é cometido:

...

III - contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos;”

Em juízo foi ouvido o Policial Militar Sandro da Silva Cruz, e sobre os fatos elucidou:

“Testemunha: ... quando entramos na rua 43, demos de frente com o veículo vindo, olhamos a placa e pedimos para eles descerem, ele levantou o vidro e acelerou e ainda bateu na viatura... tem nos autos que a viatura foi batida,
não sei se ele errou mas ele acelerou e bateu
...

Promotor: Nesse momento em que eles bateram na viatura, eles bateram deliberadamente por que quiseram bater?

Testemunha: eu acho que sim, eu acho que sim, para fugir ...
pra tentar pra desviar e fugir ai em alta velocidade
.”

Pelo relato do policial aliado ao conjunto probatório existente nos autos, não ficou comprovado que o dolo na conduta dos agentes estava em danificar o patrimônio público e sim, abrir espaço para a viabilizar a fuga dos recorrentes.

A ausência de dolo na a vontade de destruir, deteriorar ou inutilizar o patrimônio público (
ânimus nocendi
), não tipifica a figura contida no art. 163, parágrafo único, inciso III do CP, por faltar elemento subjetivo do tipo penal.

Nesse sentido são os julgados deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III DO CÓDIGO PENAL – APELO DEFENSIVO – 1. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – ESTRAGO NA PAREDE DA CELA – ABERTURA DE BURACO PARA FUGA – INEXISTÊNCIA DO DOLO DE LESIONAR PATRIMÔNIO PÚBLICO ( ANIMUS NOCENDI ) – ATIPICIDADE DA CONDUTA RECONHECIDA – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – 2. ANÁLISE DO PLEITO SUBSTIDIÁRIO PREJUDICADA – 3. RECURSO PROVIDO.

1. Não comete crime de dano o preso que destrói parte da parede da cela, movido por exclusivo instinto de fuga, pois, para a configuração do crime de dano qualificado, faz-se imprescindível a vontade deliberada de causar prejuízo patrimonial ( animus nocendi ) ao dono da coisa (Estado) o que não ocorreu no caso vertente.

2. Caracterizada a atipicidade da conduta e, por isso, provido o pleito absolutório, fica prejudicada a análise das demais teses defensivas.

3. Recurso Provido.” (N.U 0002476-90.2008.8.11.0020, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/04/2014, Publicado no DJE 25/04/2014)

“APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EM CONTINUIDADE DELITIVA E DANO QUALIFICADO – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA TENTATIVA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INVERSÃO DA POSSE DA COISA – RECURSO PROVIDO – APELO DEFENSIVO – POSTULADA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ROUBO (1o FATO) – NEGATIVA DE AUTORIA – INSUBSISTÊNCIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO COESO À CONDENAÇÃO – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO AGENTE – REQUESTADA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES – INVIABILIDADE – VÍTIMA QUE ATESTA A OCORRÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE DANO QUALIFICADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO – OCORRÊNCIA – DANOS DECORRENTES DA TENTATIVA DO AGENTE DE FUGIR DA AÇÃO POLICIAL E DAS RESPONSABILIDADES PENAIS – REQUERIDA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inviável o acolhimento do pedido absolutório quando o conjunto probatório colhido durante a instrução processual atesta o envolvimento do réu no fato delituoso, sobretudo porque ele foi devidamente reconhecido pela vítima e admitiu a prática delitiva.

Não há falar em desclassificação do crime de roubo para furto quando evidenciado nos autos que a ação delitiva foi perpetrada mediante grave ameaça à pessoa, sobretudo porque a palavra da vítima se reveste de grande prestígio em delito desse jaez.

A consumação do crime de roubo demanda a inversão da posse da coisa (STJ, Súmula 582), de modo que, se o agente iniciou a execução do delito, porém, por circunstâncias alheias à sua vontade, não houve subtração de qualquer item de valor, mostra-se imperativa a incidência da causa de diminuição de pena da tentativa.

Não comprovada a vontade do agente de causar prejuízo ou dano ao patrimônio público (animus nocendi), não há falar em crime de dano qualificado (CP, art. 163, parágrafo único, inciso III).

Tratando-se de réu reincidente em crime doloso, mostra-se incompatível a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, conforme disposição contida no art. 33, § 2o, e art. 44, ambos do Código Penal.

(N.U 0002473-23.2017.8.11.0020, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)”

Desta feita, não há falar em crime de dano qualificado – art. 163, parágrafo único, inciso III do CP, razão pela qual devem os recorrentes serem absolvidos.

2 - Da pretendida fixação da pena no mínimo legal do delito de roubo.

Requer a defesa dos apelantes a fixação da pena no mínimo legal.

Na primeira fase da dosimetria, a pena foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, pois considerou o sentenciante em desfavor dos apelantes a culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito. Vejamos:

“1a fase. Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
exteriorizada exacerbou àquela ínsita ao tipo penal, eis que a conduta delituosa também foi
perpetrada contra um criança,
com apenas 06 anos de idade, a qual ficou extremamente impactada com a vil ação criminosa, mormente porque
teve o simulacro de arma de fogo apontado para sua cabeça e foi trancafiada no banheiro
juntamente com seus pais.

O réu era tecnicamente primário na época dos fatos. Não é possível aferir, a partir do apurado durante a instrução processual a motivação do crime e personalidade do réu. As
circunstâncias
não foram normais, já que foi cometido com restrição da liberdade das vítimas. Como há, no caso, pluralidade de majorantes,
considero a restrição de liberdade da vítimas como circunstância judicial desfavorável
e o concurso de agentes como causa de aumento, na terceira fase da dosimetria.

Aliás, é esse o entendimento consolidado pela e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme o Enunciado no. 32, in verbis: “A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”. Houve
consequências

de ordem patrimonial,
já que os objetos subtraídos não foram recuperados em sua integralidade, como também porque o carro da vítima ficou danificado. O comportamento da vítima em nada influenciou a ação criminosa. Sendo assim, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e em 17 (dezessete) dias-multa, estabelecida a unidade em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.”

Com relação à culpabilidade e circunstâncias do crime nada há que ser retificado já que os fundamentos lançados pelo magistrado – delito contra criança de seis anos que teve arma apontada contra sua cabeça e restrição da liberdade das vítimas, são elementos bastantes capaz de recrudescer a pena-base.

No entanto, em relação às consequências do crime o fato de não ter sido recuperado parte da
res furtiva
e ter sido danificado o carro das vítimas, ou seja, o prejuízo patrimonial já está inerente no tipo penal incriminador, não podendo ser utilizado para recrudescer a pena-base sob pena de
bis in idem.

Logo, retiro a carga negativa dada às consequências do crime por inexistir fundamentação idônea extra tipo.

Subsistindo duas circunstâncias judiciais desabonadoras, que entendo serem graves e que demonstram maior periculosidade dos recorrentes,
mantenho o quanto majorado na pena-base de 07 (sete) meses diante do caráter punitivo/pedagógico que a pena deve ter.

Inexistindo situações a serem alteradas na segunda e terceira fase da dosimetria, mantenho inalterada a pena final fixada aos

recorrentes ao delito de roubo estabelecida em
05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa a ser cumprido em regime semiaberto.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
aos recursos interpostos pelos acusados Júlio Damião Santos da Silva Almeida e Alexsandro Matias do Nascimento, para absolve-los do crime de dano contra o patrimônio público (art. 163, §único, III, do CP), readequando a pena de ambos para
05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa a ser cumprido em regime semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020